Tribunal: TJSP
Processo: 2150832-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel comercial. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Fase de cumprimento de sentença.
Penhora de imóvel da qual a fiadora é proprietária. Bem de família. Inoponibilidade.
A impenhorabilidade do bem de família é inoponível por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Inaplicabilidade da decisão do Supremo Tribunal

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel comercial. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Fase de cumprimento de sentença.
Penhora de imóvel da qual a fiadora é proprietária. Bem de família. Inoponibilidade.
A impenhorabilidade do bem de família é inoponível por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Inaplicabilidade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no RE no 605.709. Ausência de efeito vinculativo. Precedentes desta Corte.
Pleito de desbloqueio de valor constrito em conta-corrente da agravante. Questão não apreciada pela decisão recorrida. Não conhecimento do agravo, sob pena de supressão de grau de jurisdição.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150832-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante MARIA
AMABILIA PEREIRA DO VALLE, é agravada FUMIKO YANABA UMEMURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150832-16.2020.8.26.0000 -Voto no 36.912-pg
2
VOTO No 36.912
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2150832-16.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU
AGRAVANTE: MARIA AMABILIA PEREIRA DO VALLE
AGRAVADO: FUMIKO YANABA UMEMURA
JUIZ: ARTHUR DE PAULA GONÇALVES
Agravo de instrumento. Locação de imóvel comercial.
Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança.
Fase de cumprimento de sentença.
Penhora de imóvel da qual a fiadora é proprietária. Bem
de família. Inoponibilidade.
A impenhorabilidade do bem de família é inoponível por
obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de
locação.
Inaplicabilidade
da
decisão
do
Supremo
Tribunal Federal proferida no RE no 605.709. Ausência
de efeito vinculativo. Precedentes desta Corte.
Pleito de desbloqueio de valor constrito em conta-corrente
da agravante. Questão não apreciada pela decisão
recorrida. Não conhecimento do agravo, sob pena de
supressão de grau de jurisdição.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
não provido.
Fiadora agrava da respeitável decisão
reproduzida a fls. 75/80 que, nos autos da ação de despejo por falta de
pagamento c.c. cobrança, em fase de cumprimento de sentença, movida pelo
locador, indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do
imóvel constrito.
Sustenta, em síntese, que foi fiadora em
contrato de locação e seu único imóvel penhorado é bem de família e não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150832-16.2020.8.26.0000 -Voto no 36.912-pg
3
dado como garantia no contrato. Alude a decisão do Supremo Tribunal
Federal, proferida no RE no 605.709, que declarou a impossibilidade de
penhora de bem do fiador para satisfazer crédito oriundo de contrato de
locação comercial e discorre sobre o direito constitucional à moradia. Diz que
o único bem imóvel do fiador deve se sobrepor ao crédito do locador, em
razão do princípio da dignidade humana. Insurge-se quanto à constrição de
valor em sua conta-corrente que deve ser liberado, pois se trata de valor de
aposentadoria, sobre o qual incide o art. 833, IV, do CPC. Requer a concessão
da justiça gratuita, subsidiariamente pelo diferimento ou parcelamento do
preparo. Pugna pela reforma da decisão recorrida.
A pretendida antecipação da tutela
recursal foi indeferida.
É o relatório.
A
irresignação
da
agravante
não
comporta acolhida.
O art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90,
estabelece que a impenhorabilidade do bem de família é inoponível por
obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Desse
modo, é penhorável o imóvel pertencente ao fiador em contrato de locação.
Imperioso registrar que a Emenda
Constitucional no 26 não afastou a exceção contida no dispositivo legal acima
aludido.
A questão, aliás, foi decidida pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento1 com repercussão
geral reconhecida, relatado pela eminente Ministra Ellen Gracie, no qual foi
ratificada a jurisprudência firmada por aquela Colenda Corte de que a
penhora de bem de família de fiador é constitucional.
1 Repercussão Geral em RE no 612.360/SP - J. 13.08.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150832-16.2020.8.26.0000 -Voto no 36.912-pg
4
Confira-se,
abaixo,
trecho
desse
valoroso precedente:
“A questão versada no presente
apelo extremo possui relevância do ponto de vista econômico,
político, social e jurídico, nos termos do § 1o do art. 543-A
do Código de Processo Civil. É que o assunto afeta,
certamente, grande número de famílias, as quais têm interesse
na solução do impasse sobre a impenhorabilidade do imóvel
residencial do fiador em contrato de locação.
Ressalte-se
que,
com
o
reconhecimento da existência de repercussão geral da matéria,
deve ser aplicado o regime legal previsto no art. 543-B do
Código de Processo Civil, conforme procedimento já apreciado
por esta Corte no julgamento das Questões de Ordem no RE
579.431, no RE 580.108 e no RE 582.650, todos de minha
relatoria.
Ademais, verifico que a matéria
já se encontra pacificada no âmbito desta Corte, no sentido
da constitucionalidade da penhora sobre o bem de família do
fiador, mesmo após a EC 26/2000. O Plenário do Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE 407.688, rel. Min.
Cezar Peluso, DJ 6.10.2006, afirmou ser legítima a penhora de
bem de família pertencente a fiador de contrato de locação,
em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3o,
VII, da Lei 8.009/90 com o direito à moradia consagrado no
art. 6o da Constituição Federal, com a redação da EC 26/2000.
No mesmo sentido, cito, ainda:
RE 477.953-AgR, rel. Min. Eros Grau, 2a Turma, DJ 2.2.2007;
RE 493.738-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, 1a Turma, DJe
5.2.2009; AI 584.436-AgR, rel. Min. Cezar Peluso, 2a Turma,
DJe 12.3.2009; AI 693.554, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe
11.2.2008; RE 591.568, rel. Min. Ayres Britto, DJe 18.9.2008;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150832-16.2020.8.26.0000 -Voto no 36.912-pg
5
RE 598.036, rel. Min. Celso de Mello, DJe 6.4.2009; AI
642.307, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 26.6.2009; RE 419.161,
rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 9.11.2009; AI 718.860, rel.
Min. Dias Toffoli, DJe 19.4.2010; e RE 607.505, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe 5.3.2010.
Desse modo, entendo que, com o
reconhecimento da existência de repercussão geral e havendo
entendimento consolidado da matéria, os Tribunais de origem e
as Turmas Recursais podem, desde logo, com fundamento no § 3o
do citado art. 543-B, aplicar a citada orientação
anteriormente firmada por este Supremo Tribunal Federal.”
A discussão sobre a possibilidade de
penhora de bem de família de fiador de contrato locatício também já foi
analisada pelo Superior Tribunal de Justiça que, em julgado realizado nos
termos do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, consolidou o
entendimento de que “É legítima a penhora de apontado bem de
família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o
que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990.”
(REsp 1.363.368/MS - 2a Seção - rel. Ministro Luis Felipe Salomão - J.
12.11.2014).
Ainda sobre o tema, registra-se que o
Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 549, de seguinte teor: “É
válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de
contrato de locação”.
No que tange à decisão do Supremo
Tribunal Federal proferida no julgamento do RE no 605.709, tem-se que não
possui ela efeito vinculativo, conforme decidiu esta Corte nos seguintes
precedentes:
“Locação imobiliária comercial
escrita. Despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150832-16.2020.8.26.0000 -Voto no 36.912-pg
6
de aluguéis e encargos. Cumprimento de sentença. Penhora de
imóvel da executada. Decisão que rejeitou a impugnação,
reconhecendo a possibilidade de penhora do imóvel da fiadora,
apesar da alegação de bem de família, deixando de designar
audiência
de
conciliação
e
indeferindo
a
gratuidade
processual pleiteada. Agravo apenas da fiadora/executada.
Desnecessária a designação de audiência conciliatória, vez
que as partes podem transigir a qualquer momento. Declaração
de pobreza, com presunção relativa. Necessidade de apreciação
em conjunto com demais elementos. Não demonstrada a hipossuficiência da
agravante. Em
processo movido por
obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de
locação, a impenhorabilidade do bem de família é inoponível,
consoante inc. VII, do art. 3o, da Lei no 8.009/90.
Admissibilidade da penhora. Entendimento do C. STF ao
apreciar o RE 605.709 que não tem efeito vinculante (é o que
agora prevalece nesta Câmara). Decisão mantida na íntegra.
Nega-se provimento ao recurso da fiadora/executada.” (AI no
2099055-94.2017.8.26.0000 - 27a Câmara de Direito Privado - rel. Des.
Campos Petroni - J. 26.03.2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL
COMERCIAL
-
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - Impenhorabilidade do bem de família do fiador
- Descabimento - Exceção legal prevista no art. 3o, VII, da
Lei no 8.009/90, e que não viola qualquer princípio ou norma
constitucional. Decisão recente do C. STF no RE 605.709/SP
inaplicável à espécie - Ausência de efeito vinculativo -
Decisão
reformada
-
Recurso
provido.”
(AI
no
2242685-77.2018.8.26.0000 - 35a Câmara de Direito Privado - rel. Des. Melo
Bueno - J. 28.01.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150832-16.2020.8.26.0000 -Voto no 36.912-pg
7
“Agravo de Instrumento. Locação
de imóvel comercial. Execução de Título Extrajudicial.
Matéria já decidida nos autos. Recente decisão do STF, ainda
sequer publicada, que não se trata de acórdão proferido em
Recurso Repetitivo. Pacífica a constitucionalidade do artigo
3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90, com a redação da Lei no
8.245/91. Entendimento pacificado do C. STJ. Decisão mantida.
Recurso não provido.” (AI no 2238464-51.2018.8.26.0000 - 26a Câmara
de Direito Privado - rel. Des. Bonilha Filho - J. 24.01.2019).
“PENHORA - Insurgência contra
constrição de bem imóvel - Previsão legal expressa, no art.
3o, VII, da Lei no 8.009/90, no sentido de não ser a
impenhorabilidade oponível em caso de obrigação decorrente de
fiança concedida em contrato de locação - REsp 1363368/MS
(representativo de controvérsia) e Súmula 549 do STJ -
Decisão de uma das Turmas do STF, na qual se fundam,
precipuamente, as razões recursais, que, ao reverso do
julgado do STJ que embasou a decisão agravada, não se reveste
de efeito vinculante - Não identificação, na espécie, de
violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, em
decorrência da penhora de parte do imóvel que o agravante,
voluntariamente, deu em garantia, em contrato de locação -
Confirmação da decisão agravada - Recurso improvido.” (AI no
2251558-66.2018.8.26.0000 - 32a Câmara de Direito Privado - rel. Des. Caio
Marcelo Mendes de Oliveira - J. 10.01.2019).
De outra banda, a questão quanto à
impenhorabilidade do valor bloqueado não foi apreciada pela decisão
recorrida, de modo que não pode ser analisada nesse recurso sob pena de
supressão de grau de jurisdição.
Por fim, mantenho o indeferimento do
pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente agora em sede recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150832-16.2020.8.26.0000 -Voto no 36.912-pg
8
uma vez não demonstrada a alteração de sua condição financeira capaz de
reverter o posicionamento já consignado em primeiro grau (fls. 47/50 dos
autos principais), decisão irrecorrida.
No tocante ao pleito de diferimento,
melhor sorte não socorre à agravante, pois a Lei no 11.608/03 só admite o
diferimento das custas para final nas demandas expressamente indicadas,
todavia a elas não corresponde o presente caso.
De outra parte, a possibilidade de
parcelar os encargos judiciais, prevista no artigo 98, § 6o do Código de
Processo Civil, é tão somente das despesas processuais e não das
custas/preparo.
Nesse sentido:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Apelação. Preparo. Interposição contra decisão que indeferiu
o benefício da assistência judiciária. Concessão de prazo
para recolhimento. Alegação de omissão nos termos do art.
1.022, do Código de Processo Civil. Pleitos subsidiários de
redução ou parcelamento do valor do preparo. Impossibilidade,
eis que o art. 98, §§5o e 6o, refere-se às "despesas
processuais" que a parte tiver de adiantar no curso do
procedimento
e
"não
custas/preparo".
EMBARGOS
REJEITADOS.(TJSP;
Embargos
de
Declaração
1006948-11.2017.8.26.0077; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2018; Data de Registro:
31/07/2018)
Agravo Interno
Parcelamento
de preparo
Indeferimento
Parcelamento possível apenas
para despesas processuais, não custas (CPC 98 § 6o)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150832-16.2020.8.26.0000 -Voto no 36.912-pg
9
Agravantes não demonstraram necessidade de parcelamento

Recurso
improvido.
(TJSP;
Agravo
Interno
1002641-39.2016.8.26.0565; Relator (a): Luiz Antonio Costa;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Caetano do Sul - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/09/2018; Data de Registro: 19/09/2018).
Nesse contexto, a r. decisão recorrida
encontra-se bem fundamentada, devendo ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, com a observação de que a agravante deverá recolher o
preparo do presente recurso no Juízo de Origem, sob pena de inscrição na dívida
ativa.
Diante
do
exposto,
conhece-se
parcialmente do recurso, negando-lhe provimento na parte conhecida.
CESAR LACERDA
Relator